Tribunal: TJDFT
Processo: 0762815-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLICIAL MILITAR. DISPARO ACIDENTAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DECLARADA INSERVÍVEL PARA USO MILITAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos pelos réus em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-los, solidariamente, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 20.000,00, a título de danos morais por disparo acidental de arma de fogo.
2. Nas razões recursais da TAURUS ARMAS S/A, a recorrente suscita as preliminares de incompetência dos juizados por necessidade de prova pericial, bem como de cerceamento de defesa ao argumento de impossibilidade de realização de contraprova na arma. No mérito, afirma não existir provas de qualquer defeito ou vício de fabricação na arma de fogo. Solicita também o afastamento da solidariedade passiva, de forma que cada réu seja condenado a sua quota parte e questiona o termo inicial dos juros de mora.
3. Já o DISTRITO FEDERAL afirma que os laudos apresentados no processo administrativo concluíram pela ausência de qualquer irregularidade na arma de fogo. Subsidiariamente, requer a condenação subsidiária do Estado, devendo a responsabilidade recair primeiramente na fabricante da arma de fogo.
4. Recursos próprios e tempestivos (ID 54040419 e ID 54040424). Dispensado o Distrito Federal do recolhimento do preparo. Preparo da requerida TAURUS regular (ID 54040420 a ID 54040423). Contrarrazões apresentadas (ID 54040427).
5. Preliminar de incompetência do juízo. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de contraprova na arma, porquanto a sentença condenatória não se baseou na prova técnica formulada pela polícia militar, mas sim nos demais documentos juntados aos autos, em especial processo administrativo que culminou na declaração de inidoneidade da requerida TAURUS. Ressalta-se que nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desse modo, dispensável a contraprova requerida. Preliminar rejeitada.
7. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal consagrou, no ordenamento jurídico brasileiro, a teoria do risco administrativo. Dessa forma, o Estado responde pelos danos que seus servidores causarem a terceiros independentemente de culpa (responsabilidade objetiva). Ao particular cabe comprovar apenas a efetiva ocorrência do dano e o nexo causal. A exclusão da responsabilidade do Estado somente ocorre quando restar demonstrada culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
8. No caso, restou incontroverso que a parte requerente sofreu acidente decorrente de disparo de arma de fogo cedida pela corporação e de fabricação da primeira requerida FORJAS TAURUS S.A. (modelo PT 24/7 Pró DS, numeração SBM 40075). A controvérsia reside na existência (ou não) de defeito no armamento, que justificaria o seu disparo sem o acionamento do gatilho por seu manuseador.
9. Da detida análise dos autos verifica-se que razão assiste ao requerente, porquanto o policial que teve o primeiro contato com a arma após o incidente informou que “ o SGT acidentado o relatou que a arma havia disparado sozinha na cintura, que o cunhado abriu o carro e que a arma foi avistada no assoalho na parte dianteira direita, que o policial quando pegou o armamento verificou que estava travada, com o carregador, que efetuou o procedimento de segurança, apontando-a para o assoalho, retirando o carregador, que a destravou, e a manejou, abrindo-a, que após estes procedimentos verificou que o estojo estava deflagrado ainda dentro do cano, que foi retirado o estojo, que após, a deixou aberta, que após estes procedimentos, foi comunicar o comandante da guarnição” (ID 38767460 - Pág. 14). Tais relatos demonstram a verossimilhança das alegações do autor.
10. Ademais, no Processo Administrativo no 054.002.970/2016, aberto em desfavor da requerida FORJAS TAURUS para apurar os motivos e responsabilidade da empresa, restou constatado que das armas analisadas (modelo PT 24/7 PRO, 24/7 PRO TATICAL e 24/7 PRO DS - mesmo modelo que causou as lesões no autor), 100% apresentaram defeitos como falhas no carregamento, disparos em rajadas, disparo acidental, disparo sem acionamento do gatilho (defeito da arma do autor), disparo ao acionar a trava externa, sendo decidido que as armas apresentam vício oculto (ID 38767461). As armas foram consideradas tão inadequadas para o serviço militar, nos aspectos de confiabilidade e segurança, que a empresa FORJAS TAURUS foi sancionada com a declaração de inidoneidade e a PMDF teve que solicitar, em caráter emergencial, a substituição das 12.438 (doze mil quatrocentas e trinta e oito) Pistolas Taurus 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tátical, uma vez que declaradas inservíveis (ID 38767462 - Pág. 4).
11. Também o perito da polícia militar, em seu depoimento, demonstrou vasto conhecimento acerca do funcionamento da pistola e reforçou os defeitos apresentados pela arma do mesmo modelo do autor (ID 54040245 a ID 54040254).
12. No que concerne à Sindicância no 2019.0726.03.0564 aberta pela Polícia Militar do Distrito Federal (ID 38767460 - Págs. 27 a 37), como bem pontuado pelo Juízo de origem “ainda que o laudo pericial realizado pela PMDF, na arma do autor, no momento da análise, não apontasse defeito, isso não implica dizer que a arma noutro momento não pudesse apresentá-lo.”
13. No tocante à responsabilidade das requeridas, destaca-se que caberia ao ente federativo realizar testes para verificar a segurança do armamento antes de disponibiliza-los a seus agentes. Da mesma forma, a fabricante do produto deveria zelar pela qualidade dos produtos oferecidos no mercado, sobretudo por tratar-se de equipamento com grande potencial letal, razão pela qual devem as requeridas responder solidariamente pelo dano ocasionado.
14. Registre-se que a situação vivenciada pelo recorrido que foi lesionado em sua perna esquerda por disparo acidental de arma de fogo está para além dos meros dissabores, tendo lhe causado transtornos e aborrecimentos que ultrapassam os percalços do dia a dia, razão pela qual restou configurado o dever de indenização por dano moral suportado pela recorrida.
15. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 20.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (Código Civil, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
16. No mais, ausente o interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora, porquanto o e. juiz sentenciante determinou a incidência a contar da sentença.
17. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Custas recolhidas pela requerida Forjas Taurus S.A. Sem custas ao Distrito Federal (isenção legal). Condenados os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.